Tribunal: TJSP
Processo: 2135824-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC mantida, em razão da verossimilhança das alegações dos agravados.
Recurso desprovido.